Tribunal: TJDFT
Processo: 0009633-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 65 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Conjunto probatório que confirma a autoria e a materialidade dos crimes do artigo 217-A, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal. O relato minucioso das vítimas está em consonância com os demais elementos de provas juntados aos autos, como o depoimento da genitora e o da avó materna, além da confissão parcial do réu.
Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios, por si só, não afasta a materialidade do crime, pois tais crimes nem sempre deixam vestígios, podendo ser comprovados por outros meios de prova, como a prova oral.
Inviável a desclassificação das condutas praticadas para a contravenção penal do art. 65 da LCP, porque os atos libidinosos praticados pelo réu, consistentes em fazer a vítima pegar em seu órgão genital e em alisar, de forma lasciva, por baixo das roupas, as nádegas, coxas e a genitália dela, à época com cerca de oito anos, fazem com que o seu comportamento ultrapasse os limites da simples perturbação da tranquilidade, assumindo nítido caráter sexual, com o objetivo de satisfação da lascívia. Configurado o estupro de vulnerável.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Penas-base reduzidas.
Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
Apesar de as vítimas relatarem que os fatos ocorreram mais de quatro vezes, elas não esclareceram em juízo, com precisão, as outras vezes em que sofreram os abusos sexuais, sendo possível afirmar apenas que ocorreram, no mínimo, por quatro vezes em continuidade delitiva. Mantida a fração de aumento em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 71, “caput”, do Código Penal.
Apelos conhecidos, parcialmente provido o da Defesa e desprovido o do Ministério Público.